Tribunal: STJ
Processo: 0095259-71.2018.8.13.0707
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060544 - MG(2025/0357185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAMILA DA SILVA FARIAS
AGRAVANTE
: DAPHINE ONILDA MARCELINO HORACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DE FORMA GENÉRICA.
DIÁLOGOS
EXTRAÍDOS
DE
CELULAR.
HABITUALIDADE
NA
TRAFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 4fa32d00-9d7d-4029-9aff-aa5258947f65

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060544 - MG(2025/0357185-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CAMILA DA SILVA FARIAS
AGRAVANTE
: DAPHINE ONILDA MARCELINO HORACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS DE FORMA GENÉRICA.
DIÁLOGOS
EXTRAÍDOS
DE
CELULAR.
HABITUALIDADE
NA
TRAFICÂNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 877):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. Agravo
conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Nas razões, a parte argumenta que incide o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, examinou
expressamente as circunstâncias fáticas, inclusive o conteúdo das mensagens do
aparelho telefônico da recorrida Camila, concluindo pela distinção em relação à corré
Daphine e pela ausência de elementos indicativos de atuação mais gravosa.
Sustenta que não é possível afirmar omissão no acórdão recorrido sem nova
análise das circunstâncias concretas e da valoração das provas, especialmente quanto
Documento eletrônico VDA55822396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: c88beb51-b265-45ac-8e9b-04d4935faed1

ao conteúdo das mensagens extraídas do aparelho telefônico, o que atrai o
impedimento sumular.
Defende que a verificação de eventual omissão está diretamente vinculada à
forma como o conjunto fático#probatório foi apreciado pelas instâncias ordinárias e que
a pretensão do Ministério Público busca rediscutir matéria já examinada, configurando
mero inconformismo inviável em recurso especial.
Pugna, assim, pelo não conhecimento do recurso especial em razão do
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática e, não havendo retratação, a submissão à Turma para
desprovimento do especial.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme afirmado na decisão impugnada, o Ministério Público apontou,
nas razões do especial, omissão relevante no julgado, sobre as premissas fáticas
firmadas no contexto dos autos, quais sejam, a avaliação do Tribunal de origem sobre
os diálogos extraídos do celular da recorrida, devidamente transcritos na petição dos
aclaratórios e que repercutem na alegação de habitualidade na atividade de traficância.
Sobre tal arguição, o Tribunal de origem nada informou sobre eventual vício
no acórdão, manifestando-se de forma absolutamente genérica acerca dos pontos
suscitados pela parte embargante (fls.
):
749/750
[...] Analisadas com cuidado as teses apresentadas pela Defesa, não
constatei a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619, do CPP,
devendo ser mantido o v. acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55822396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: c88beb51-b265-45ac-8e9b-04d4935faed1

Trata-se, por outro lado, de Embargos Declaratórios com manifesta intenção
de se rediscutir matéria já decidida, e devidamente fundamentada, em sede da
Apelação Criminal Assim, nada obstante ao esforço defensivo (sic), em demonstrar
entendimento diverso, a rejeição destes embargos declaratórios, ainda que
opostos para fins de prequestionamento, é medida que se impõe.
[...]
Com efeito, verifico que o acórdão embargado está devidamente
fundamentado quanto à possibilidade de incidência do §4o, do artigo 33, da
na medida em que a conduta perpetrada pela corré extrapolou, e
Lei 11.343/06,
muito, a gravidade inerente ao tipo, com um profissionalismo que, a meu sentir,
não se comunica à embargada. [...]
Sendo assim, verifica-se que a matéria em questão não se refere ao
reexame de prova, mas a questão relacionada à deficiência na prestação jurisdicional,
na medida em que não houve esclarecimento pelo Tribunal de origem acerca das
omissões apontadas.
A parte agravante, desta forma, não trouxe nenhum argumento novo, que
pudesse infirmar a decisão, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55822396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:57
Código de Controle do Documento: c88beb51-b265-45ac-8e9b-04d4935faed1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357185-0
AREsp 3.060.544 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00952597120188130707 10000244918843006 952597120188130707
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVANTE
: DAPHINE ONILDA MARCELINO HORACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: CAMILA DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GABRIEL ROGERIO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAMILA DA SILVA FARIAS
AGRAVANTE
: DAPHINE ONILDA MARCELINO HORACIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449218560902407@
2025/0357185-0 - AREsp 3060544 Petição : 2026/0025813-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:53
Código de Controle do Documento: E7571F33-C4EB-4020-AED7-5BC540444A38